Tribunal: TJES
Processo: 5017376-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017376-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAMILE MORAES GONCALVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5017376-37.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: JAMILE MORAES GONÇALVES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA RELATA QUE POSSUÍA JUNTO À REQUERIDA UM PLANO DE INTERNET E QUE EM MAIO/22 AJUIZOU UMA AÇÃO CONTRA A RÉ EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, A QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE. AFIRMA QUE APÓS O FIM DO PROCESSO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DE QUAISQUER CONTRATOS QUE POSSUÍA JUNTO À OPERADORA E FIRMOU CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM A CLARO. NARRA QUE FEZ UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES E, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DA CLARO NO LOCAL, SE DIRIGIU ATÉ A LOJA FÍSICA DA RÉ A FIM DE ADQUIRIR UM CHIP PRÉ-PAGO PARA UTILIZAR DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE. NO ENTANTO, FOI IMPOSSIBILITADA DE ADQUIRIR O PRODUTO SOB ALEGAÇÃO DE DUAS FATURAS PENDENTES EM SEU NOME, NOS VALORES DE R$ 203,03 E R$ 271,30, REFERENTES AO ANO DE 2022. ADUZ TER EXIGIDO MAIORES ESCLARECIMENTOS À REQUERIDA SOBRE O PROBLEMA E INFORMOU SOBRE AS COBRANÇAS TEREM SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PROCESSO ANTERIOR, NADA OBSTANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA. REQUER, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INCLUIR SEU NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E, SE JÁ HOUVER INSERIDO, QUE PROCEDA A BAIXA DA RESTRIÇÃO, BEM COMO A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS NO MÉRITO, PUGNA PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, pelo que DECLARO a inexistência dos débitos impugnados nos autos (conta nº 1317732638), devendo a Requerida promover o seu cancelamento em definitivo e abster-se de realizar qualquer cobrança à Autora, por quaisquer meios, bem como CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO, ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL, EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. DE INÍCIO, SALIENTO QUE A QUESTÃO EM ANÁLISE EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, DADO QUE O SERVIÇO É UTILIZADO DE FORMA FINAL PELO DESTINATÁRIO, DE MANEIRA QUE DEVEM SER APLICADAS, AO CASO CONCRETO, AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), CONSOANTE OS CRITÉRIOS DE SEU ART. 2º. A CONTROVÉRSIA NOS PRESENTES AUTOS CINGE-SE À COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS
“[...] após acordo judicialmente homologado para baixa de débitos sobre a linha móvel que segue sendo cobrada (04/2022 e 05/2022)”.
POIS BEM, APÓS A LEITURA MINUCIOSA DO CADERNO PROCESSUAL, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA DE ORIGEM, QUE CONCLUIU QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE, QUE EFETUOU COBRANÇA INDEVIDA À AUTORA, REFERENTE AO CONTRATO DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº (27)99631-768.
TRANSCREVA-SE TRECHO DA DECISÃO QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“tenho que em virtude de erro material na digitação do número do código de acesso (27)99631-7680 no termo de audiência (digitado com um número 6 a mais, assim restando grafado 27-99631-76680), é possível que não tenham sido baixados os débitos da referida linha, que observo serem cobrados da Autora em faturas vencidas nas datas de 27/04/2022 (total a pagar de R$ 271,30) e de 26/05/2022 (total a pagar de R$ 203,03), vinculados a contrato/conta de número diverso. Por óbvio, tratou-se de singelo erro material que não impediria que a Ré cumprisse a obrigação firmada anteriormente. Todavia, considerando que mesmo devidamente aberto protocolo de atendimento pela Autora em 31/05/2023 (protocolo nº 20239360889610, atendentes Sra. Daniele e Gerente Márcio), a Ré não realizou a devida baixa do débito, o que prometera realizar inclusive para tal código de acesso até a data de 27/05/2022, observa-se falha nos serviços da Requerida (art. 14, CDC), que deve ser responsabilizada por tal ato, confirmando-se a tutela antecipada e, ainda, deferindo-se no caso concreto a compensação por danos morais postulada”.
LOGO, EM QUE PESE A IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA, ENTENDO SER ABUSIVA A CONDUTA DA OPERADORA QUE OBSTOU A VENDA DE PRODUTO (CHIP) À RECORRIDA, EM RAZÃO DE COBRANÇAS DE FATURAS PENDENTES QUE SEQUER ERAM DEVIDAS, À VISTA DA COMPOSIÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DE Nº 5009071-98.2022.8.08.0024. ORA, A RECORRENTE NÃO FORNECE ARGUMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TAMPOUCO SE DESINCUMBIU DO SEU DEVER DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC, POIS NÃO TROUXE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, NÃO PODENDO SE ACOLHER, PORTANTO, A TESE APONTADA PELA DEFESA PARA EXCLUIR A SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERIFICADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, IMPÕE-SE O DEVER DE CESSAR A CONDUTA LESIVA INDEVIDA E INDENIZAR A PARTE RECORRIDA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. EM QUE PESE NÃO TENHA OCORRIDO A NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA DO NOME DA REQUERENTE, ENTENDO POR MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS NOS MOLDES FIXADOS PELA JUÍZA DE PISO, TENDO EM VISTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONDUTA QUE LESIONA A PARTE AUTORA, ENQUANTO CONSUMIDORA, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELOS SENTIMENTOS EXPERIMENTADOS POR ESTA, OS QUAIS NÃO SE LIMITARAM À ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, DISSABOR OU DAS INTEMPÉRIES DO COTIDIANO, MAS GERARAM DANOS SUSCETÍVEIS DE SEREM INDENIZADOS NO CAMPO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPUTO RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA MINORAÇÃO DESSE VALOR.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)